Tribunal: TJPA
Processo: 0818530-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818530-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MONALIZA BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

PROCURADOR: STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MORA CONTROVERSA. ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE PRODUTIVA. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA COM NOMEAÇÃO DA DEVEDORA COMO DEPOSITÁRIA FIEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Monaliza Barros de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0801656-63.2024.8.14.0062, ajuizada pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., que deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas com base em suposta mora contratual. A agravante alegou ausência de prova da mora, falta de juntada das vias originais das cédulas de crédito bancário, abusividade dos juros aplicados e essencialidade dos bens à atividade pecuária, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da constituição em mora da devedora, conforme exige o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1132 do STJ; (ii) estabelecer se é obrigatória a juntada das vias originais das cédulas de crédito bancário; (iii) verificar a abusividade na taxa de juros aplicada ao crédito rural; e (iv) determinar se é cabível a restituição provisória dos bens apreendidos diante de sua essencialidade à atividade agropecuária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração da mora pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente, conforme o Tema 1132 do STJ; no entanto, a controvérsia quanto ao efetivo cumprimento dessa formalidade demanda dilação probatória e não pode ser resolvida de plano no agravo.

A exigência de apresentação das vias originais dos títulos de crédito bancário é relativizada pelo art. 425, §2º, do CPC, que admite a utilização de cópias digitalizadas, salvo impugnação fundamentada, inexistente nos autos até o momento.

A discussão sobre eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, por envolver matéria contábil, deve ser apreciada em sede de cognição exauriente, no juízo de origem.

A restituição provisória dos bens apreendidos é medida cabível quando demonstrada sua essencialidade à atividade econômica da devedora, nos termos da jurisprudência do STJ e da finalidade social do contrato, sendo possível a nomeação da agravante como fiel depositária sem comprometimento do contraditório ou do resultado útil da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A verificação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, embora possa ser presumida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, admite controvérsia fática que demanda instrução probatória.

A juntada de cópias digitalizadas das cédulas de crédito bancário é válida, salvo impugnação fundamentada quanto à autenticidade.

A análise da legalidade dos encargos financeiros pactuados em contrato de crédito rural exige produção de prova técnica e deve ser realizada no juízo de origem.

A essencialidade dos bens apreendidos à atividade produtiva do devedor justifica, em caráter excepcional, sua restituição provisória com nomeação como depositário fiel.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 425, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.08.2023; TJMT, AI 1022171-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2021.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Monaliza Barros de Souza
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de busca e apreensão n.º 0801656-63.2024.8.14.0062
, ajuizada pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
, que deferiu
medida liminar de busca e apreensão
de maquinários agrícolas.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 23047974, concedeu a medida de urgência pleiteada pelo recorrido com fundamento na mora contratual da agravante, sem, contudo, exigir a demonstração formal de constituição em mora, tampouco a juntada das vias originais das cédulas de crédito bancário que embasaram a ação.

Em suas razões (id 23047973), a agravante alega, em síntese:
(i) ausência de comprovação da constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e da tese firmada no Tema 1132 do STJ;
(ii) ausência de juntada das vias originais das cédulas de crédito bancário, o que compromete a regularidade da ação, ante a natureza cartular dos títulos;
(iii) abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal de 12% a.a. para crédito rural, nos termos do Decreto nº 22.626/33 e da jurisprudência do STJ;
(iv) essencialidade dos bens apreendidos à atividade econômica desenvolvida (pecuária), o que justificaria, ao menos, a manutenção da posse em caráter de depositária fiel.
Requereu a concessão de efeito suspensivo à liminar, e, no mérito, a
revogação da decisão agravada com extinção da ação de origem
, bem como a condenação do agravado em custas e honorários.

O agravado apresentou contrarrazões (id 24361175), defendendo a legalidade da constituição em mora e da taxa de juros pactuada, bem como a ausência de vício na documentação apresentada.

Foi interposto
agravo interno
contra decisão que concedeu o efeito suspensivo (id 23388202).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária em garantia, deferiu a
liminar para apreensão de tratores e implementos agrícolas
pertencentes à recorrente, com fundamento na existência de mora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) inexistência de comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pelo Tema 1132/STJ; (ii) ausência de apresentação das vias originais das cédulas de crédito bancário; (iii) abusividade dos juros aplicados às operações de crédito rural; e (iv) essencialidade dos bens apreendidos para a manutenção da atividade agropecuária.

Pois bem.

No tocante à
constituição em mora
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1132
, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Não obstante, verifico que tal questão demanda aprofundamento probatório, sendo controversa nos autos da origem.

Sobre a
juntada das vias originais
das cédulas de crédito, o art. 425, §2º, do CPC autoriza a apresentação de cópias digitalizadas, cabendo ao magistrado exigir o original apenas quando houver impugnação fundamentada ou dúvida quanto à autenticidade. Em que pese a alegação da agravante, tal matéria também se confunde com o mérito da ação principal, não sendo suficiente, por si só, para obstaculizar a concessão da liminar.

Com relação à suposta
abusividade das taxas de juros
, também entendo que a discussão demanda perícia contábil ou, ao menos, instrução probatória mínima, o que não se mostra viável na estreita via do agravo de instrumento. Eventual constatação de encargos abusivos poderá, oportunamente, ser analisada no juízo de origem, com os efeitos jurídicos que dela decorrerem.

Entretanto, merece acolhida
parcial o pleito recursal
, exclusivamente quanto ao pedido
subsidiário de restituição provisória do bem à agravante
, mediante sua nomeação como
fiel depositária
, em razão da
comprovada essencialidade do maquinário à atividade agropecuária
.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, em hipóteses excepcionais, a aplicação literal do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pode ser relativizada, quando se tratar de
bens essenciais à subsistência ou ao exercício de atividade econômica do devedor
, sob pena de grave prejuízo à continuidade da empresa rural:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

(TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

A agravante demonstrou que se trata de produtora rural pecuarista, que depende diretamente do maquinário para o manejo de pastagens, combate a pragas e transporte de insumos, atividades estas
intensificadas no período chuvoso na região Norte
. A supressão abrupta desses equipamentos comprometeria não apenas a produção, mas a própria subsistência da agravante e de sua família.

Destaco que a devolução do bem, na condição de fiel depositária,
não configura irreversibilidade da medida
, tampouco afasta o direito do credor fiduciário, preservando-se o contraditório e o resultado útil da demanda principal.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
determinar a restituição provisória dos bens apreendidos à agravante MONALIZA BARROS DE SOUZA, mediante termo de fiel depositária
, até o julgamento final da ação de busca e apreensão,
mantendo-se no mais a decisão agravada
.

Fica prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, em razão da superveniente análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 08/04/2025